Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026568-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGANTE), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS ANTERIORES. FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA VALIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TEORIA DA APARÊNCIA.

SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar embargos de declaração anteriores, acolheu parcialmente os aclaratórios da própria embargante, sem efeitos infringentes, para limitar a fundamentação da condenação à validade do termo de confissão de dívida, afastando-se quaisquer fundamentos acessórios. No mesmo julgado, acolheram-se, com efeitos infringentes, os embargos opostos pela embargada, para reconhecer a validade do título com base na teoria da aparência e restabelecer a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se o acórdão incorreu em contradição ao utilizar documentos acessórios supostamente afastados para fundamentar a validade do termo de confissão de dívida;
(ii) se há erro material e julgamento extra petita, em razão da utilização de prova documental alegadamente estranha ao objeto da ação anulatória.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado delimitou expressamente que a condenação se fundou exclusivamente na validade do termo de confissão de dívida, com base na teoria da aparência. O reconhecimento da validade do título se apoia em elementos autônomos e idôneos, como a atuação reiterada do signatário, a indicação de fiador e a ausência de impugnação oportuna pela embargante. Não se verifica qualquer contradição interna, tampouco erro material, pois a decisão é coerente e congruente com o objeto da lide.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1.
“
Não configura contradição o acórdão que expressamente limita sua fundamentação à validade de título confessional com base na teoria da aparência, afastando o uso de documentos acessórios.” 2. “A atuação reiterada do signatário em nome da empresa, aliada à indicação de fiador e à ausência de impugnação tempestiva, legitimam a aplicação da teoria da aparência.” 3. “Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de mérito da decisão embargada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda.
,
anteriormente denominada
Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda.
, em face do
acórdão
prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado,
nos embargos de declaração

nos autos da ação ordinária anulatória n.o 1026568-32.2020.8.11.0041. O acórdão ora embargado, resultou do julgamento de
embargos de declaração anteriormente opostos por ambas as partes
, tendo sido proferido
por maioria de votos
, nos termos do voto vista divergente proferido por este magistrado, então, 2o Vogal.

Na ocasião, o colegiado decidiu por
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por Mar Azul
,
sem efeitos infringentes
, tão somente para
sanar

contradição interna do acórdão embargado anterior
, esclarecendo-se que a fundamentação da condenação da devedora se limitava à
validade do Termo de Confissão de Dívida firmado em 25/02/2016
,
afastando-se qualquer apoio em documentos acessórios não requeridos

nos autos
. Simultaneamente,
acolheram-se os embargos de declaração opostos por Usinas Itamarati S/A, com efeitos infringentes
, para sanar omissão quanto à aplicação da
teoria da

aparência
,
reconhecer a validade do referido Termo de Confissão de Dívida
e
restabelecer a sentença de primeiro grau
, inclusive no que tange à
condenação do fiador Piero Vincenzo Parini
.

Inconformada com o teor deste último acórdão,
Mar Azul
opôs os presentes
embargos de declaração,

alegando, em síntese, a existência de
contradição

e

erro material
. Sustenta que, apesar do julgamento ter afirmado que afastaria qualquer fundamento baseado em documentos acessórios juntados tardiamente, o acórdão incorreu em vício ao
novamente utilizar tais documentos como base probatória
para reafirmar a validade do Termo de Confissão de Dívida,
contrariando a própria delimitação da fundamentação fixada pelo voto vencedor
.

Defende, ademais, que referidos documentos (IDs 258685693 a 258689195), que tratariam da entrega de mercadorias e das tratativas negociais, foram
juntados após encerrada a instrução processual e interpostas as apelações
, sem que a embargante tivesse sido oportunamente instada a se manifestar sobre tais elementos probatórios.

Alega que a utilização desses documentos
viola o princípio do contraditório

e caracteriza

julgamento
extra petita
, pois extrapola os limites da causa de pedir fixados na petição inicial da ação anulatória, cujo objeto se restringe à
validade formal do título confessório
.

Por sua vez,
Usinas Itamarati S/A
, em
contrarrazões coligidas no ID n. 285585396,
pugna pela
rejeição integral dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A embargante alega a existência de
contradição
e
erro material
no acórdão proferido nos embargos de declaração anteriores (ID 280245893), ao fundamento de que o aresto, embora tenha declarado que a fundamentação da condenação estaria limitada à validade do Termo de Confissão de Dívida, teria, em verdade, utilizado documentos acessórios para respaldar a aplicação da teoria da aparência. Aduz, ainda, que a utilização desses documentos violaria o contraditório e configuraria julgamento
extra petita.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão ora embargado foi claro e objetivo ao delimitar, nos termos do voto vencedor, que a condenação da devedora
se funda exclusivamente na validade do Termo de Confissão de Dívida firmado em 25/02/2016
, com
lastro na teoria da aparência
, consagrada na jurisprudência pátria, especialmente na seara das relações empresariais e contratuais de trato continuado.

Com efeito, o julgado enfrentou com precisão técnica os elementos que legitimaram a subscrição do título confessório, fundamentando-se nos seguintes aspectos: (i)
atuação reiterada do signatário
, Sr. Fabrício Conera Barbosa, em nome da empresa, inclusive em negociações anteriores e na assinatura de contrato de compra e venda; (ii)
indicação expressa de fiador
, o Sr. Piero Vincenzo Parini, no corpo do instrumento de confissão; e (iii)
ausência de impugnação oportuna
por parte da devedora, ora embargante, quanto à legitimidade da representação exercida.

A partir desses dados fáticos, não se verifica qualquer
vício de lógica ou coerência interna
na decisão colegiada. Ao revés, o acórdão demonstrou alinhamento aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhece a incidência da
teoria do mandato aparente
nos casos em que a empresa, ao longo do tempo, permite que terceiro atue como seu preposto ou representante sem oposição, vinculando-se validamente aos negócios jurídicos por ele celebrados (cf. STJ, AgRg no AREsp n.o 638.708/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/06/2015).

Ressalte-se que o acórdão embargado expressamente afirmou que a fundamentação da condenação não se baseia
em documentos acessórios
eventualmente juntados em momento posterior à fase instrutória, mas
exclusivamente no próprio instrumento de confissão de dívida e nos elementos probatórios que, desde a origem, corroboram a sua validade formal e material
, em conformidade com os arts. 104 e 107 do Código Civil e com os arts. 369 e 370 do CPC.

Dessa forma,
não há falar em contradição interna
no acórdão, tampouco em julgamento
extra petita,
pois a fundamentação empregada guarda estrita consonância com o pedido da embargante na ação anulatória – que visava desconstituir o título sob o argumento de ausência de poderes do subscritor – e com a causa de pedir ventilada.

Ademais, é preciso enfatizar que a insurgência ora trazida traduz, na verdade,
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, por meio do qual se reconheceu, com base na aplicação da teoria da aparência, a regularidade do termo em questão. Pretende a embargante, sob o pretexto de vício formal,
rediscutir o mérito da decisão colegiada
, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise da causa.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO A DATA DA EFETIVA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE ADVERSA PERMANECEU NO IMÓVEL EM DATA POSTERIOR – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – LOTE NÃO EDIFICADO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado”.

(RED n. 1005643-64.2018.8.11.0015, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 21.05.25 - negritei)

Assim, diante da inexistência de qualquer omissão, contradição ou erro material,
impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios
, uma vez que sua pretensão não se amolda às hipóteses legais de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas no mérito REJEITO-LHES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025